Tribunal: TJDFT
Processo: 0730150-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE. IMPUGNAÇÃO CONTRARRAZÕES. REJEITADA. CONSUMIDOR. CRÉDITO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUTONOMIA DA VONTADE. LIMITE DE DESCONTO. INAPLICABILIDADE. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1.O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. Não é nula a sentença que apresenta fundamentação consistente e adequada aos fatos narrados e argumentos articulados por ambas as partes, em observância à norma legal do art. 489, §1o, incisos I a IV, do CPC e art. 93, inciso IX, da CF. A discordância do apelante acerca dos fundamentos da decisão é matéria afeta ao mérito do recurso de apelação.
3. Comprovado que a apelante reúne os requisitos para a concessão de gratuidade de justiça, compete ao apelado demonstrar que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento de sua subsistência, o que não ocorreu. Impugnação rejeitada.
4. A controvérsia reside na possibilidade de reduzir os descontos efetuados na conta corrente da autora/apelante, relativos aos contratos firmados com os réus, para o patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos.
3. Na hipótese, verifica-se que a autora celebrou diversos contratos de crédito de modo voluntário, tendo a ciência do número e do valor das prestações, das taxas de juros e do valor total dos contratos, cujos percentuais de juros foram aceitos, porquanto a ora apelante poderia ter optado por não contratar com o banco apelado.
4. A despeito de alegar serem abusivos os descontos efetuados em conta corrente, pois superam o limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração, nota-se que a autora não apresentou outros fundamentos que caracterizem a abusividade, nem que houve cobrança indevida de encargos.
5. A autora contratou diversos empréstimos e não alegou qualquer vício de vontade ou violação do dever de informação, somente a ofensa ao percentual limite para desconto. Eventual limitação no percentual de descontos apenas postergaria os diversos contratos de empréstimos, gerando cada vez mais juros e encargos de mora sobre o montante principal da dívida, de modo a torná-la, até mesmo, impagável. Outrossim, de acordo com o entendimento firmado pelo c. STJ, extrai-se a conclusão de que cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central.
6. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp repetitivo 1.863.973/SP – TEMA 1.085).
7. Pode o consumidor, em caso de superendividamento, se valer da ação de repactuação de dívidas prevista na Lei n. 14.181/21 com a finalidade de renegociar os seus débitos junto aos credores e elaborar um plano de pagamento que lhe possibilite quitar suas dívidas e preservar o seu mínimo existencial
8. Recurso conhecido e desprovido.